Tribunal: STF
Processo: ACO 3192
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ACO 2.091. COISA JULGADA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL FINALIZADA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. TEMA N. 327/RG. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. IMPERTINÊNCIA.



    1. A violação à coisa julgada pressupõe identidade de partes, objeto e pedido, sendo inviável invocá-la quando forem diversos os limites objetivos e subjetivos das demandas.



    2. Uma vez finalizada tomada de contas especial, a revelar observância ao princípio do devido processo legal, é possível inscrição de ente federado em cadastro de inadimplentes. Tema n. 327/RG.



    3. Mostra-se irrelevante a evocação da intranscendência subjetiva das sanções, para fins de evitar negativação em cadastros restritivos, considerado o princípio da impessoalidade, que rege a Administração Pública.



    4. Agravo interno desprovido.